Tribunal: TCU
Processo: 025.624/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO NORDESTE (EXERCÍCIO DE 2000)- APARTADO DO TC-013.884/2001-0 - EM ATENDIMENTO AO ITEM 9.1 DO ACÓRDÃO 404/2010-TCU-PLENÁRIO.

Inteiro teor:
Acórdão 2040/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial constituída em apartado ao TC Processo 013.884/2001-0 , nos termos do item 9.1 do Acórdão 404/2010-TCU-Plenário . Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18, 23, inciso II, e 27, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I; 201, § 2o, 205, 208 e 218, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) aplicar, em relação ao saldo credor de R$ 0,93, o princípio da bagatela; b) dar quitação do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 1261/2023-TCU-Plenário ao Banco do Nordeste do Brasil - BNB; c) julgar as contas do Banco do Nordeste do Brasil regulares com ressalva, dando-lhe quitação. 1. Processo TC- Processo 025.624/2010-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20). 1.2. Unidades: Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ari Barbosa Ferreira, Allan Xenofonte de Brito (OAB-CE 16718) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.